Tribunal: TJES
Processo: 0022117-41.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022117-41.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDMAR JOAQUIM DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. 1.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2.
PREQUESTIONAMENTO. 3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Cabe ressaltar que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento dos agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos. Desse modo, para que se desabone seus depoimentos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela. 2. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Edmar Joaquim da Silva Junior
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal de
Serra
(fls.
56/61-verso
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

"
[...] no dia 30 de dezembro de 2020, por volta das 13:00 horas, Agentes da Guarda Civil Municipal da Serra realizavam patrulhamento no bairro das Laranjeiras, na região da Grande Jacaraípe, neste município e comarca, quando ao passarem em uma rua da localidade conhecida como "casinhas", conhecida coma sendo de intenso tráfico de drogas, avistaram um grupo de indivíduos em atitudes suspeitas.

Consta dos autos que no momento em que este grupo notou a aproximação da viatura, um dos integrantes do grupo dispensou algo. Imediatamente os Agentes da Guarda Municipal flagraram a ação deste indivíduo e a abordagem foi realizada, sendo este indivíduo identificado como sendo o adolescente Daniel Azevedo de 17 (dezessete) anos de idade.

Constatou-se que o adolescente Daniel havia dispensado 07 (sete) "buchas de maconha" e foram encontradas ainda outras 10 (dez) buchas da mesma substância que estavam próximas a ele, no canto de um muro, bem coma foi localizado em sua cintura a quantia de R$ 30,00 em espécie.

Infere-se dos autos que outro integrante do grupo foi abordado sendo identificado como sendo o denunciando Edmar Joaquim da Silva Junior. Este também na tentativa de se evadir havia dispensado 03 (três) "pinos de cocaína". Em busca pessoal foi verificado que o denunciado portava uma mochila contendo em seu interior mais 25 (vinte e cinco) "pinos de cocaína", além da quantia de R$196,10 (cento e noventa e seis reais e dez

centavos) em espécie.

Extrai-se dos autos que denunciado Edmar resistiu à prisão conforme se verifica no auto de resistência de fls. 19.

Pelas circunstâncias, os 28 (vinte e oito) "pinos de cocaína" apreendidos em poder de Edmar eram de propriedade deste, e destinados à mercancia".

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeiro grau
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,

c/c artigo 40, inciso VI, ambos
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
1
(
um
) ano,
11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de reclusão
, bem como
193
(
cento e noventa e três
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime aberto para início de cumprimento de pena,
sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade e a entidades públicas, bem como interdição temporária de direitos.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls.
67/70
dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória.
Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, a defesa prequestiona o artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
nos autos físicos do inquérito policial, por meio do
Boletim Unificado
de fls. 05/08, pelo
Auto de Apreensão
de fl. 36, e
do
Auto de Constatação
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
3
8, bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
de fl
s
.
37/
37-verso

dos autos físicos
.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer algumas considerações
.

Inicialmente, destaco que, em juízo, o Guarda Municipal Leonne Francis Doelinger dos Santos, à fl. 42 dos autos físicos, declarou o seguinte:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE esses indivíduos são conhecidos pela guarnição;
que já abordou o réu várias vezes no mesmo local; que das outras vezes não tinha nada de ilícito, mas dessa vez tinha
; que o réu estava com a mochila nas costas; que trabalha na área há mais de três anos; que o réu teve uma resistência passiva, pois não foi agressivo, mas não queria ser algemado; que depois desses fatos, já viu o réu umas duas vezes no local; que o menor fica lá sempre e hoje ele é maior; que já abordou o réu e o menor umas 8 vezes juntos;
que viram o réu dispensando a droga e por isso entraram na garagem que estava aberta e encontraram a drogas nas costa
s
dentro da mochila;
DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que salvo engano, além do depoente tinha 3 ou 4 outros integrantes da guarnição; que na localidade tem residências e poucos comércios onde eles foram abordados; que abordou o réu e o menor aproximadamente 8 vezes e nada de ilícito nada foi encontrado com o réu, mas com o menor sim; que o menor aparentava ser maior de idade, pois ele é bem alto e robusto; que deu apoio para o Jaime fazer a revista pessoal ao réu. [...].

Por sua vez,
o Guarda Municipal Jaime Wellington de Souza, em sua oitiva judicial de fl. 43 dos autos físicos, manifestou-se no seguinte sentido:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE a região das “casinhas” é conhecido pelo tráfico;
que o menor é conhecido pelo tráfico e fica sempre na companhia do réu e já foi abordado outras vezes e nada foi encontrado com ele
; que receberam informações daquela região e foram averiguar;
que logo chegando já viram os dois indivíduos e o menor ficou tranquilo e o réu se evadiu para uma garagem e pegaram ele tentando acessar o interior da residência; que já tinham visto a droga antes com o réu; que o réu estava com uma mochila nas costas e dentro dela mais drogas e dinheiro;
que não
se recorda o que o réu disse na hora; que já viu o réu outras vezes na região, mas nunca tinha o abordado, apenas o menor, mas nada de ilícito foi encontrado;
que o réu estava de costas e chegaram bem perto e o réu, quando viu a polícia jogou a droga no chão e em seguida correu para a garagem
. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que além do depoente, tinha mais 3 integrantes; que a diligência ocorreu por volta da hora dos almoço; que na localidade tem moradores, e no local tem mais casas e mais distante tem comércio; que o grupo não estava muito perto e o réu e o menor estavam mais juntos; que foi o depoente e mais o outro policial fizeram a revista pessoal e foi o depoente que revistou a mochila
[...].

Já o apelante Edmar Joaquim da Silva Junior, em juízo (fl. 44), negou os fatos narrados na exordial.

Diante da prova testemunhal acima
descrita
, verifico que os
agentes públicos
que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado e a apreensão dos entorpecentes.

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado encontra-se isolada nos autos, vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão
dos entorpecentes
.

Destaca-se, assim, que o apelante, que estava em local de intenso tráfico, foi visto pelos guardas municipais dispensando a droga e, por isso, os agentes adentraram na garagem da residência e localizaram os entorpecentes dentro de uma mochila, consistentes em 25 (vinte e cinco) “pinos” de cocaína.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
, em relação ao valor probatório do depoimento dos
agentes públicos
que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento é
no sentido
de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos
guardas municipais
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Nesse sentido, saliento o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO IV, DA LEI ANTIDROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS. APELO IMPROVIDO. 1. A materialidade restou demonstrada pelo auto de apreensão e pelo auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas. 2.
A prova testemunhal obtida a partir do depoimento dos policiais militares não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tendem a demonstrar a validade do trabalho realizado; para tanto, é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Não só a prova testemunhal deve ser valorada para embasar a conclusão judicial, mas também toda a situação na qual ocorreu a sua prisão em flagrante e o farto material ilícito apreendido, sendo irrefutável a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, eis que trazia consigo quantidade considerável de drogas, e em local conhecido por intenso tráfico de drogas.
3. APELO IMPROVIDO.” (TJES; APCr 0005655-20.2020.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022).

Dito isso, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

Q
uanto à dosimetria da pena

imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Para
fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores,
dou por
prequestionados os seguintes dispositivos legais:
artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)